Tribunal: TJMT
Processo: 0023976-58.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023976-58.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NOEMIA LUCIA DINIZ COSTA - CPF: 105.852.901-30 (EMBARGANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME - CNPJ: 05.852.530/0001-81 (EMBARGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME - CNPJ: 05.852.530/0001-81 (EMBARGANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), NOEMIA LUCIA DINIZ COSTA - CPF: 105.852.901-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RECORRENTE ALEGA SER BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI contra o acórdão de ID no 81179992 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0023976-58.2018, não conheceu do recurso apresentado em face de NOEMIA LUCIA DINIZ DA COSTA.

Em suas razões de ID no 81558469 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao pagamento do preparo que realizou, visto o feito se tratar de processo híbrido e o comprovante do adimplemento das custas não ter sido devidamente digitalizado.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 84633477.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão com relação ao pagamento do preparo que realizou, visto o feito se tratar de processo híbrido e o comprovante do adimplemento das custas não ter sido devidamente digitalizado.

Este documento sequer consta nos autos e, intimado para se manifestar, o embargante permaneceu silente, conforme certidão de ID no 74809470.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Inicialmente, destaco que em decisão de ID no70267952 anotei que o 2o apelante, IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI, sustentou que era beneficiário da assistência judiciária, mas diante da ausência da prova do deferimento da benesse nos autos, determinei a sua intimação para comprovar o alegado.

A certidão lançada no ID no 74809470, fixou que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação do 2o recorrente, portanto, este deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa.

Em razão disso, resta evidente a afronta ao mandamento do artigo 1.007 do CPC, in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
” (grifo nosso)

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.” (TJ-MT. Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...) (Ap no. 81040/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)

Sendo assim, deixando a parte recorrente de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021